Tribunal: TJSP
Processo: 2245232-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Aditamento da petição inicial da usucapião para incluir outra gleba de terras – Pretensão de tutela provisória de urgência para manutenção de posse - Inexistência de fumus boni iuris pela necessidade de provar o animus domini e do periculum in mora pela reintegração de posse determinada na ação reivindicatória não se estender à matrícula n. 7.626 - Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Aditamento da petição inicial da usucapião para incluir outra gleba de terras – Pretensão de tutela provisória de urgência para manutenção de posse - Inexistência de fumus boni iuris pela necessidade de provar o animus domini e do periculum in mora pela reintegração de posse determinada na ação reivindicatória não se estender à matrícula n. 7.626 - Recurso recebido, sem efeito modificativo.